Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-45.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003749-45.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.888.081-52 (RECORRENTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), ERICO CASTELLEONI 26632045871 - CNPJ: 24.816.062/0001-34 (RECORRIDO), ERICO CASTELLEONI - CPF: 266.320.458-71 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ERICO CASTELLEONI - CPF: 266.320.458-71 (RECORRENTE), ERICO CASTELLEONI 26632045871 - CNPJ: 24.816.062/0001-34 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.888.081-52 (RECORRIDO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003749-45.2022.8.11.0037 – Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste – MT.

RECORRENTES: GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES.

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECORRIDOS: GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES.

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

E-COMMERCE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELO FRETE – DESFAZIMENTO DO NÉGOCIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO DE GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES – NÃO CONHECIDO E RECURSO DE MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. – CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de estorno do valor pago, mesmo após o desfazimento do negócio, gera dano moral
“in re ipsa”
ou presumido, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente na restituição do valor pago pelo produto adquirido, no importe de
R$ 1.571,01 (um mil quinhentos e setenta e um reais e um centavo)
, na forma simples, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em decorrência
da ausência de devolução do valor pago pelo frete do produto adquirido pela parte recorrida, mesmo após desfazimento da compra.

Em suas razões recursais as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

1.2.
Ausência de conduta ilícita e a inexistência de danos morais.

1.3
. Combate o valor indenizatório.

2.

Das razões recursais adesivas da parte recorrente GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES.

2.1.
Pleiteia a mudança do termo inicial dos juros e correção monetária.

A parte recorrente GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, o MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. participou da relação contratual estabelecida entre as partes, inserida, portanto, na cadeia de fornecimento do produto.

1.2.
Ausência de conduta ilícita e a inexistência de danos morais.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois entendo que deve ser responsabilizada a empresa recorrente, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, notadamente, diante da
ausência de devolução
do valor pago pelo frete do produto, mesmo após o desfazimento do negócio.

Ademais as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

1.3.

Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.

Das razões recursais adesivas da recorrente GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES.

Deixo de conhecer o recurso adesivo da recorrente GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES, tendo em vista tratar-se de recurso não previsto pela Lei nº 9.099/95, diferentemente do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

Conclusão

Por essas razões, não conheço do recurso adesivo de
GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES

e conheço do recurso de

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento “
pro rata”
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferida em desfavor do recorrente GENIANE DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023